Tribunal: TJPA
Processo: 0803556-44.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803556-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DUARTE

AGRAVADO: JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO –
OBSCURIDADE N
A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
INVENTARIANTE DATIVO – HONORÁRIOS – CABIMENTO – ART. 1.987 DO CC – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – PERCENTUAL DE 1% A 5% SOBRE O VALOR LÍQUIDO DA HERANÇA – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO INVENTARIANTE DATIVO ANTES DA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO – PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS EM 4% SOBRE O IMPORTE LÍQUIDO DA HERANÇA –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida obscuridade da decisão colegiada embargada quanto a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça e, omissão quanto aos parâmetros utilizados para a fixação dos honorários em 4% (quatro por cento) sobre o
importe líquido da herança.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, a
fixação de honorários em favor do inventariante dativo deve observar o percentual deve entre o mínimo de 1% (um por cento) e o máximo de 5% (cinco por cento), que, consoante a jurisprudência pátria, incidem sobre o valor líquido da herança.

3 – De igual modo, restou claro, quanto a adequação do percentual dos honorários, que o respectivo inventario não foi concluído no período de desempenho das atividades pelo inventariante dativo, visto que o encargo foi
transferido para a Sra. Maristela Lopes da Conceição, fato que
inviabiliza a fixação dos
honorários no percentual máximo.

4 – Assim,
em atenção a complexidade do trabalho desenvolvido, aos critérios estabelecidos pela jurisprudência e a necessidade
de remunerar dignamente o inventariante dativo, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o importe líquido da herança.

5 – Destaca-se, ainda, que menção diversa acerca do parecer ministerial indicada no relatório do
decisum
, não impõe qualquer prejuízo ao embargante, visto que o aludido parecer não possui caráter vinculante.

6 –
C
onsiderando que as aludidas questões já foram apreciadas na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta a via intentada.

5 – Destarte, inexiste obscuridade ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de novembro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803556-44.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DUARTE

EMBARGADO:
JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. JORGE DE MENDONÇA ROCHA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DUARTE
em

face de
JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
10075434
, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INVENTARIANTE DATIVO – HONORÁRIOS – CABIMENTO – ART. 1.987 DO CC – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – PERCENTUAL DE 1% A 5% SOBRE O VALOR LÍQUIDO DA HERANÇA – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO INVENTARIANTE DATIVO ANTES DA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO – PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS EM 4% SOBRE O IMPORTE LÍQUIDO DA HERANÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a agravante
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DUARTE,

Embargos de Declaração (ID.
10304533
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido obscura quanto a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça e omissa quanto aos parâmetros utilizados para a fixação dos honorários em 4% (quatro por cento) sobre o
importe líquido da herança.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
10602725
), argui o embargado que os aclaratórios tentariam indevidamente, rediscutir matéria, pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida obscuridade da decisão colegiada embargada quanto a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça e, omissão quanto aos parâmetros utilizados para a fixação dos honorários em 4% (quatro por cento) sobre o
importe líquido da herança.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Como é cógnito, é
cabível a fixação de
honorários em favor do inventariante dativo
, tendo em vista o trabalho desenvolvido e os valores a serem partilhados, devendo está ser estabelecida de forma análoga à remuneração do testamenteiro, nos moldes do art. 1.987 do Código Civil.

[...]

Depreende-se, ainda, do dispositivo supracitado, que o percentual deve ser fixado entre o mínimo de 1% (um por cento) e o máximo de 5% (cinco por cento), que, consoante a jurisprudência pátria, devem incidir sobre o valor líquido da herança.

[...]

In casu
, verifica-se que o fundamento utilizado pelo juízo primevo para a fixação do percentual dos honorários, foi o importe estabelecido na tabela da OAB; bem assim, a base de incidência utilizada foi o valor atualizado da causa, o que, se revela dissonante dos critérios consagrados pela jurisprudência pátria mencionadas alhures.

Outrossim, no que concerne a adequação do percentual dos honorários, na hipótese, consoante destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, infere-se dos autos o respectivo inventario não foi concluído no período de desempenho das atividades pelo inventariante dativo, visto que o encargo foi
transferido para a Sra. Maristela Lopes da Conceição, fato que
inviabiliza a fixação dos
honorários no percentual máximo.

[...]

Na hipótese, em atenção a complexidade do trabalho desenvolvido, aos critérios estabelecidos pela jurisprudência e a necessidade
de remunerar dignamente o inventariante dativo, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o importe líquido da herança”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, a
fixação de honorários em favor do inventariante dativo deve observar o percentual deve entre o mínimo de 1% (um por cento) e o máximo de 5% (cinco por cento), que, consoante a jurisprudência pátria, incidem sobre o valor líquido da herança.

De igual modo, restou claro, quanto a adequação do percentual dos honorários, que o respectivo inventario não foi concluído no período de desempenho das atividades pelo inventariante dativo, visto que o encargo foi
transferido para a Sra. Maristela Lopes da Conceição, fato que
inviabiliza a fixação dos
honorários no percentual máximo.

Assim,
em atenção a complexidade do trabalho desenvolvido, aos critérios estabelecidos pela jurisprudência e a necessidade
de remunerar dignamente o inventariante dativo, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o importe líquido da herança.

Destaca-se, ainda, que menção diversa acerca do parecer ministerial indicada no relatório do
decisum
, não impõe qualquer prejuízo ao embargante, visto que o aludido parecer não possui caráter vinculante.

Ademais, considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, constituindo as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

Por fim, não vislumbro o caráter estritamente protelatório do recurso, apto a ensejar a aplicação da multa prevista §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/11/2022